Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742393-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NA-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por NA-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento”, proferida nos autos 0731987-38.2023.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: É certo que a pessoa jurídica tem direito à gratuidade da justiça (art. 98 CPC), mas em favor dela não há presunção de veracidade da alegação (art. 99 CPC), razão pela qual seu pedido deve vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. No caso, em pese as alegações apresentadas, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. Observe-se que, na emenda, a autora afirmou que apresentaria documento contábil recente, contudo, deixou de juntá-lo no prazo concedido. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à todos os demais brasileiros os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual. Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. Intime-se a parte autora para recolher as custas inicias em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos de um processo judicial, sem que isto lhe cause prejuízo no seu sustento e de seus familiares”; b) “a origem de cobrança das custas judiciais remonta dos tempos em que os cartórios eram particulares e seus proprietários precisavam arcar com os custos de sua manutenção e que nos tempos atuais tal condição não mais persiste, já que os cartórios são públicos”; c) “a impugnação à declaração de pobreza deve ser feito pela parte contrária, conforme preceitua o art. 4o, §2o, da Lei 1.060/1950”; d) “o benefício da gratuidade judiciária foi indeferido sem ao menos ser dado o direito a demonstrar que faz jus ao benefício”. Pede (liminar e mérito) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. É que a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Após a inovação legislativa trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, que incluiu, já no caput do art. 98, a possibilidade de obtenção da gratuidade judiciária pela pessoa jurídica, pôs-se fim às controvérsias nos Tribunais sobre o tema, de forma a estender subjetivamente os beneficiários e incluir, dentre eles, as pessoas jurídicas. [Código de processo civil interpretado / coordenação Antonio Carlos Marcato. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2022. P. 137] Nesse norte, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 98 e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No caso concreto, os documentos colacionados pelo agravante são suficientes a demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, tendo em vista a baixa (ou nenhuma) movimentação financeira, conforme Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e extrato do Simples Nacional (ids 52031600 e 52031601). Somado a isso, não há registro de bens imóveis em nome da pessoa jurídica, tampouco indicação de outros fatores capazes de infirmar a gratuidade de justiça postulada. Dessa forma, os documentos apresentados, por ora, se revelam suficientes para a concessão do benefício postulado. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]. 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. [...]. 2.3. Na hipótese, a agravante demonstrou que encerrou suas atividades em 09/02/2015, conforme Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ. Com efeito, a documentação é apta para atestar que a empresa está inativa e que não possui movimentação pelo menos desde fevereiro de 2015, demonstrando que não possui condições para suportar as despesas da demanda. Assim, a agravante faz jus aos benefícios pleiteados. 2.4. Precedente: "(...)Deve ser concedida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprovar inatividade de suas atividades econômicas e, consequentemente, não possuir faturamento, demonstrando, assim, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais devido à ausência de capacidade econômica. (...)" (20130710171812APC, Relator: Robson Barbosa De Azevedo 5a Turma Cível, DJE: 21/03/2017). 3. [...] 4. [...] 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1731406, 07104412720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURANTE. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO. PAGAMENTO DE VALOR DIVERSO DO PACTUADO ORIGINALMENTE. POSSIBILIDADE. DISTRATO VERBAL. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO DEVIDA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...]. 2. [...] 3. [...] 4. A [...] 5. [...] 6. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. In casu, apesar de a ré defender a revogação do benefício concedido ao autor, verifica-se que os documentos por este juntados são aptos a demonstrar a precariedade financeira da empresa, além de a situação de hipossuficiência não ser desconfigurada apenas pelo fato de o sócio ter participação em outra empresa. Não tendo sido demonstrada a incompatibilidade entre a situação financeira do autor e o benefício da gratuidade de justiça, deve este ser mantido. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1628521, 07236121920218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022.) Evidenciada, no caso concreto, a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante, é de ser concedida a benesse pleiteada. Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo ao agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator